Tribunal: TJES
Processo: 0031985-24.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031985-24.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)

APELADO: PAULO CEZAR DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031985-24.2016.8.08.0035

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADOS:

PAULO CEZAR DE SOUZA, LETICIA VENTURINI DE SOUZA E MARIA DA PENHA VENTURINI

RELATOR
:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR CAMINHÃO DE COLETA SELETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. DANO MORAL REFLEXO. LEGITIMIDADE ATIVA DE ESPOSA E FILHA. DANO ESTÉTICO E PENSIONAMENTO VITALÍCIO. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por PAULO CEZAR DE SOUZA, LETICIA VENTURINI DE SOUZA e MARIA DA PENHA VENTURINI em ação ordinária de indenização por acidente de trânsito causado por caminhão de coleta seletiva, pertencente à empresa contratada Vital Engenharia Ambiental S.A. e conduzido por seu preposto. O Município foi condenado, solidariamente com os demais réus, ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, além de pensão mensal vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva e se sua responsabilidade é solidária ou subsidiária; (ii) verificar se há legitimidade ativa das autoras para pleitear danos morais reflexos; (iii) avaliar a razoabilidade dos valores fixados a título de dano estético; e (iv) examinar os critérios da pensão mensal vitalícia, quanto ao prazo, ao valor e à cumulação com benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município possui legitimidade passiva, pois, como poder concedente do serviço de coleta seletiva, responde objetivamente pelos danos causados por seus contratados, nos termos da teoria do risco administrativo, cabendo-lhe, contudo, apenas responsabilidade subsidiária, conforme entendimento do STJ.

A cláusula contratual que transfere a responsabilidade à empresa contratada não produz efeitos em relação a terceiros, não afastando a responsabilidade do ente público pela má prestação do serviço público.

A esposa e a filha da vítima são legitimadas à indenização por dano moral reflexo, sendo presumido o vínculo afetivo e a repercussão do sofrimento experimentado pela vítima em seus familiares próximos, especialmente diante da gravidade do acidente presenciado por ambas.

O valor fixado a título de dano estético em R$ 10.000,00 é razoável e proporcional à extensão das lesões constatadas em perícia médica, compatível com precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes.

É devida a pensão vitalícia no valor de um salário mínimo mensal, sem aplicação de redutor, porquanto comprovada a incapacidade total e permanente da vítima, sendo irrelevante a ausência de comprovação de renda à época do acidente.

A cumulação com benefício previdenciário é possível, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, uma vez que os institutos possuem naturezas distintas e finalidades diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Vila Velha, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento
:

O poder público responde subsidiariamente pelos danos causados por concessionária ou permissionária na execução de serviço público, conforme a teoria do risco administrativo.

A cláusula contratual entre ente público e prestadora de serviço não afasta a responsabilidade do Estado em relação a terceiros prejudicados.

Familiares próximos da vítima direta de acidente possuem legitimidade para pleitear danos morais reflexos, presumido o vínculo afetivo.

O dano estético grave e permanente justifica a fixação de indenização autônoma, em valor proporcional à extensão das sequelas.

A pensão vitalícia é devida em casos de incapacidade permanente, mesmo sem prova de renda anterior, podendo ser cumulada com benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 950; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.000.843/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.033.473/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.732.604/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2018; STJ, REsp 2.145.132/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.02.2025; TJES, ApCiv 0001366-97.2015.8.08.0051, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 29.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031985-24.2016.8.08.0035

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADOS:

PAULO CEZAR DE SOUZA, LETICIA VENTURINI DE SOUZA E MARIA DA PENHA VENTURINI

RELATOR
:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
eis que inconformado com a Sentença digitalizada às p.303/325 (vol.4), integrada pela decisão de Id 8427503 que
julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na
Ação Ordinária ajuizada por
PAULO CEZAR DE SOUZA, LETICIA VENTURINI DE SOUZA E MARIA DA PENHA VENTURINI

em face do apelante e de
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL SA, ALFA SEGURADORA S/A
e
OSMAR GONÇALVES
,
julgou procedentes os pedidos iniciais.

A dema
nda foi ajuizada por
PAULO CEZAR DE SOUZA, LETICIA VENTURINI DE SOUZA E MARIA DA PENHA VENTURINI, sob a narrativa que o primeiro foi vítima de acidente de trânsito ocorrido na data de 12/11/2016, quando foi atropelado sobre a calçada por caminhão responsável pela coleta seletiva do Município de Vila Velha, que era da propriedade da Requerida VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL SA e conduzido pelo Demandado OSMAR GONÇALVES.

Assim, em razão das graves lesões sofridas, requereu a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes e pensionamento mensal), morais e estéticos.

O Município defendeu sua ilegitimidade passiva, sob fundamento de que o contrato de prestação de serviços firmado com a Vital Engenharia atribui inteira responsabilidade da contratada por danos a terceiros, resultantes do cumprimento do contrato, motivo por que pede sua exclusão da lide.

A empresa Vital E
n
genharia
pugnou pelo reconhecimento da
culpa exclusiva da vítima, que, por ato imprudente, deslocou-se, sem solicitação, para a parte traseira do caminhão no momento em que este estava realizando manobra de marcha ré, colocando-se em situação de perigo, o que foi relatado em Boletim de Ocorrência. Registra também que, ao contrário do sustentado na inicial, é impossível o caminhão desenvolver alta velocidade em manobra de marcha ré.

Na sentença foram acolhidos integralmente os pedidos proemais, nos seguintes termos: “
condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de: (
1
)
danos morais
, sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor do Autor PAULO CEZAR e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada uma das Autoras (LETICIA e MARIA DA PENHA); (
2
)
danos estéticos
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do Autor PAULO CEZAR; (
3
)
danos materiais
, no valor de R$ 533,60 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos), em favor do Autor PAULO CEZAR; e (
4
)
pensionamento mensal vitalício
, em favor do Autor PAULO CEZAR, no valor de 01 (um) salário-mínimo mensal, desde a data do acidente, devendo ser apurado em liquidação de sentença as quantias devidas e não quitadas contemporaneamente, e, no que tange às parcelas futuras, com o trânsito em julgado desta sentença, deverá ser o Autor incluído em folha de pagamentos de Município e da Empresa Requerida para recebimento.”

Inconformado, recorre o Município da Vila Velha
(Id 8427506),
em primeiro, para insistir na
sua ilegitimidade passiva e, caso superada, que sua condenação deve ser realizada de forma subsidiária, e não solidária, como determinado na sentença.

C
om relação a ilegitimidade passiva
, a despeito da existência de cláusula
s
contratua
is

expressas (5.1.21 e 5.1.40), trata-se de caso de responsabilidade objetiva,
fincada na teoria do risco administrativo, que admite apenas as exclusões de responsabilidade
nos casos de
culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior,
não sendo oponível a terceiro.

A
demais, o Município é gestor, fiscalizador, planejador e prestado do serviço público de coleta, motivo pelo qual, ainda que as permissionárias executem a respectiva prestação no lugar dos entes federados, eles não deixam de assumir a responsabilidade que o exercício dessa atividade possa ocasionar ao particular, razão pela qual não se sustenta a tese de ilegitimidade passiva do Apelante.

Contudo, o STJ tem entendimento no sentido de que o poder concedente responde por eventuais danos causados pelas concessionárias de forma subsidiária, nos casos em que comprovado o exaurimento do patrimônio do particular para arcar com a indenização.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PODER CONCEDENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESGOTADOS OS MEIOS DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIMENTO NEGADO.
[...].
2. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o Poder concedente é responsável subsidiariamente quando o concessionário ou o permissionário não possuírem meios para arcar com as indenizações em decorrência dos prejuízos a que derem causa.

[...].
(AgInt no REsp n. 2.000.843/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que" a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com as indenizações pelos prejuízos a que deu causa.
"(REsp 1.820.097/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019.) [...] (AgInt no AREsp n. 2.033.473/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022.)"

D
estarte,
o Município o responderá pelos danos causados pelas concessionárias de serviços públicos de forma subsidiária, motivo pelo qual não se cogita de sua ilegitimidade.

A seguir, sustenta
o Município
que as demais autoras/apeladas,
esposa e filha da vítima,
não podem ser inseridas no
seu
direito da personalidade, devendo ser excluídas da compensação por danos morais.

Entretanto, ao contrário do que defende Município, a esposa e filha da vítima também têm direito à indenização por dano moral, ainda que de forma reflexa (ou por ricochete), pois o vínculo afetivo aqui é presumido e a apelante não se desincumbiu do ônus de infirmá-la, produzindo contraprova.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. MONTANTE FIXADO. IRRISORIEDADE NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PARENTES DA VÍTIMA. LESÃO REFLEXA. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...].
2. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece aos parentes da vítima, a ela ligados afetivamente, a possibilidade de postular uma compensação pelo prejuízo sofrido quando experimentarem, comprovadamente, os efeitos lesivos de forma reflexa.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.732.604/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 4/9/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo.
3. No presente caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual, ao reformar a sentença, que julgou extinto prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima, a fim de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.099.667/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018.)

Na espécie, como
muito bem definiu o julgador primevo,
a esposa cadeirante e a filha menor da vítima presenciaram o atropelamento, que resultou como o esmagamento de suas pernas,

sendo ambas dependentes financeiramente da vítima,
razão pela qual entendo que correta a sentença em conferir-lhes a indenização por danos morais.

Assevera, por fim, a exorbitância dos danos estéticos, que o ilustre magistrado não fixou a idade limite de 70 anos, tampouco o percentual de 2/3 ou de 50% para pagamento da pensão mensal, bem como não abateu os valores percebidos pela vítima a título de auxílio-acidente.

Com relação ao dano estético,
entendo como proporcional e razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados na sentença, porquanto, na esteira do laudo pericial,
O Autor apresenta
dano estético acentuado
com joelhos afastados, marcha claudicante, diversas cicatrizes em ambas as pernas e coxas, atrofias em ambos os membros.

O montante, inclusive, encontra-se dentro daqueles fixados por est
a colenda Câmara
em casos
com lesões
semelhantes
ao do apelado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ALUNA MENOR DE IDADE DURANTE O PERÍODO DE AULA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DE MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE KARINNY GONÇALVES DO VALE CONHECIDO E PROVIDO. [...].
4. Danos estéticos comprovados através dos registros fotográficos de fls. 47/49, que demonstram uma grande cicatriz na parte dianteira e central da coxa da Autora, além da cicatriz no pé direito. Valor fixado em 10.000,00 (dez mil reais)
. 5. Recurso de Município de Pedro Canário conhecido e desprovido. 6. Recurso de Karinny Gonçalves do Vale conhecido e provido. (Apelação nº 0001366-97.2015.8.08.0051, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data: 29/09/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BUEIRO SEM GRADE DE PROTEÇÃO. QUEDA DE CRIANÇA. DANO MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MAJORADA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. I. [...]..
O dano estético também se verifica, pois a cicatriz na coxa do autor é visível e permanente, causando alteração na aparência capaz de causar desgosto, complexos e abalo à auto-estima da vítima, sendo cabível a indenização correspondente. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 por danos morais e a condenação do ente em R$ 10.000,00 por danos estéticos se mostra proporcional e razoável, alinhando-se a precedentes do Tribunal em casos similares.
[...]. (Apelação nº 0013421-71.2013.8.08.0012, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data: 11/04/2025).

Destarte, é caso da manutenção do valor arbitrado na sentença a título de danos estéticos.

Por fim,

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
"o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo". Além disso, "o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício."
(REsp 1884887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

No caso, não foram comprovados os ganhos mensais da vítima, do laudo pericial extrai-se a sua incapacidade laborativa total e permanente e irreversível, motivo pelo qual não há que se estabelecer termo final
para pagamento da pensão mensal.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E PSICOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. TEORIA DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE. DIMENSÃO OBJETIVA DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PERÍCIA. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. INCAPACIDADE PERMANENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
[...].
12. Reconhecida a incapacidade permanente da autora, é devido o arbitramento de pensão vitalícia em seu favor, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não havendo, pois, o limitador da expectativa de vida.
[...
].
(REsp n. 2.145.132/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Outrossim, não há que se aplicar o redutor do
percentual de 2/3 ou de 50% para pagamento da pensão mensal, porquanto não o seu fato gerador é a
incapacidade permanente do Autor e não o seu óbito
1
.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município Apelante, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO.

RELATOR

1
REsp n. 1.677.955/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018; AgInt no AREsp 1713056/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)